Tribunal: TJES
Processo: 5007440-29.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007440-29.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: PICPAY SERVICOS S.A
INTERESSADO: CREUZA MENDES BERTANDRE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5007440-29.2020.8.08.0012

Recorrente:
PICPAY SERVICOS S.A

Recorrido(a):
CREUZA MENDES BERTANDRE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO
PICPAY
. REINSTALAÇÃO DO APLICATIVO. NOVA VALIDAÇÃO DO CADASTRO QUE NÃO FOI POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO À CONSUMIDORA. DANO MORAL INDENIZÁVEL.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo consta nos autos, a recorrida precisou fazer nova instalação do seu aplicativo PICPAY, mas não obteve êxito na validação dos dados e na utilização da plataforma e do saldo que teria na conta. Na sentença
a quo
foi condenado o recorrente a restabelecer o crédito de R$ 600,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00.

2.
Ab initio
, ressalto que a preliminar de inépcia da inicial confunde-se com o mérito. Embora o recorrente argumente que preza pela segurança dos usuários e que possui etapas de validação para a reativação da conta, mister ressaltar que, no caso, a recorrida buscou auxílio para retornar à utilização de sua conta, mas não foi possível.

3. Ressalta-se que não houve suporte em âmbito administrativo, pois estava ao alcance do recorrente proceder com o auxílio à usuária em relação à reinstalação do aplicativo, mas não fez. Não há provas de que as informações que alega serem necessárias para a validação do cadastro tenham sido apresentadas à recorrida.

4. Segundo o disposto no art. 6º, VI, do CDC, o consumidor tem o direito e, por consequência, o fornecedor tem o dever, de que sejam adotadas
medidas efetivas para a prevenção de eventuais danos materiais e morais que possam decorrer da prestação dos serviços
, o que não foi observado no caso. Vê-se, portanto, que o fornecedor descumpriu deveres básicos de lealdade, boa-fé, cuidado e
cooperação
na relação contratual (art. 422, do CC).

5. Q
uanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da parte fornecedora causou danos indenizáveis à recorrida, devendo ser mantida a condenação.
O valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e razoável diante das circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.